Tribunal: TJBA
Processo: 8193671-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8193671-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRITO Advogado(s): MATHEUS MACIEL SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Carlos Eduardo de Oliveira Brito contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 165 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, afastamento das majorantes, redução da pena em razão da atenuante da menoridade relativa e concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal realizado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e materialidade delitivas; (iii) determinar se estão configuradas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (iv) definir se a atenuante da menoridade relativa autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (v) estabelecer se subsistem os fundamentos para manutenção da prisão cautelar e negativa do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando a condenação encontra amparo em outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial. O conjunto probatório revela-se robusto e harmônico, composto pelo relato firme da vítima, rastreamento da motocicleta subtraída, prisão do acusado logo após os fatos, apreensão da res furtiva e da arma de fogo em sua posse, além dos depoimentos convergentes dos policiais militares responsáveis pela diligência. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos. Os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo quando prestados em juízo e ausentes elementos que indiquem parcialidade ou má-fé dos agentes públicos. A majorante do concurso de pessoas resta configurada pela atuação coordenada entre os agentes, evidenciada pela divisão funcional de tarefas durante a execução do roubo, sendo desnecessária a identificação ou prisão de todos os envolvidos. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo incide quando comprovada por elementos seguros de prova, sendo dispensável a perícia do armamento, especialmente quando a arma é apreendida logo após o delito na posse do agente. A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF. A manutenção da prisão preventiva mostra-se legítima diante da gravidade concreta da conduta, praticada mediante emprego de arma de fogo apontada contra a cabeça da vítima e em concurso de agentes, permanecendo íntegros os fundamentos cautelares reconhecidos na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios judicializados. A palavra da vítima, corroborada por provas independentes e pelos depoimentos policiais, possui aptidão para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. A majorante do concurso de pessoas configura-se mediante comprovação da atuação conjunta e coordenada entre os agentes, ainda que um dos corréus não seja identificado. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de perícia do armamento quando existirem outros meios idôneos de comprovação de sua utilização. A atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada nas circunstâncias do caso e na persistência do periculum libertatis. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, §2º, “b”, 44, I, 65, I, 68, parágrafo único, 77, 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPP, arts. 167, 226, 386, V e VII, e 387, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal nº 0009843-11.2014.8.07.0007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 01.09.2016. STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018. STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022. STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.05.2021. STJ, HC 169210/RJ, Quinta Turma, j. 09.10.2012. STJ, HC 311.871/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.04.2017. STF, ARE 1007916 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19.05.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 8193671-57.2025.8.05.0001, de Salvador/Ba, em que figura como apelante CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRITO, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, pelas razões adiante alinhadas.